Tribunal: STF
Processo: HC 73913
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-13
Data de publicação: 1996-08-13

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". INADEQUADAS INSTALAÇÕES DOS
ESTABELECIMENTOS PENAIS: INVIABILIDADE DE, EM SEDE DE HABEAS CORPUS,
RESOLVER INCIDENTE DE EXECUÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO POR
PROMOTOR DE JUSTIÇA PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
ILEGITIMIDADE.
                1.  A precariedade das condições dos estabelecimentos
penais não legitima a liberação dos que neles se encontram presos,
nem o não recebimento dos que vierem a ser condenados ou recolhidos
provisoriamente.
                2. Em sede de habeas corpus é inviável dirimir
incidente de execução, cabendo ao Juiz das Execuções adotar as
providências previstas no art. 66, VII e VIII da Lei nº 7.210/84.
                3. Sem que para tanto seja designado, o promotor de
justiça não detém legitimidade para oficiar junto aos tribunais,
exceto junto ao tribunal do júri ou apenas para requerer correição
parcial ou impetrar habeas corpus e mandado de segurança (Lei nº
8.625/93, art. 32, I).
                4. Habeas corpus conhecido mas indeferido.